Tribunal: TJMT
Processo: 1009638-93.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1009638-93.2019.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: LUIZ MÁRIO RODRIGUES (L.M RODRIGUES MÓVEIS PLANEJADOS - ME).
Recorrido: GABRIEL WANDEL SALVIANO PEREIRA.
Data do Julgamento: 07/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS - ENTREGA NÃO EFETUADA - PLEITO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - NÃO ATENDIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA CONTRATUAL - NÃO CABIMENTO - DANO MATERIAL - REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço, não havendo qualquer parcela de culpa a ser atribuída ao consumidor.
2- Tentativa frustrada de solução na esfera administrativa.
3- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- A multa contratual de 20% (vinte por cento) estipulada no contrato, não é cabível no presente caso.
6- Havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago, deve ser devolvido ao consumidor.
7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009638-93.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL WANDEL SALVIANO PEREIRA - CPF: 052.257.001-10 (RECORRENTE), WILIAN LOPES BEZERRA - CPF: 023.064.151-29 (ADVOGADO), LUIZ MARIO RODRIGUES 70138192120 - CNPJ: 34.627.032/0001-33 (RECORRIDO), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - C
ONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
MÓVEIS

PLANEJADOS - ENTREGA NÃO EFETUADA -
PLEITO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - NÃO ATENDIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA CONTRATUAL - NÃO CABIMENTO - DANO MATERIAL - REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço, não havendo qualquer parcela de culpa a ser atribuída ao consumidor.

2-

Tentativa frustrada de solução na esfera administrativa.

3-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

A multa contratual de 20% (vinte por cento) estipulada no contrato, não é cabível no presente caso.

6-

Havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago, deve ser devolvido ao consumidor.

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020